Tribunal: TJPA
Processo: 0800902-79.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0800902-79.2021.8.14.0401

EMBARGANTE: JOELSON ALVES DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar dos embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por
JOELSON ALVES DE SOUZA
, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra o v. Acórdão ID 9558617, oriundo da 1ª Turma de Direito Penal, que conheceu do recurso penal em sentido estrito e negou provimento
,
verbis
:

HOMICÍDIO QUALIFICADO. INSANIDADE MENTAL. NÃO CONFIGURADA. ART. 149, DO CPP. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHA NÃO ARROLADA PELA DEFESA. PRECLUSÃO. IMPRONUNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Em suas razões, aduz o Embargante que o v. Acórdão ora embargado, ao manter a decisão que rejeitou o pleito preliminar de suspensão do julgamento até realização de incidente de insanidade mental, com aplicação de medida de segurança, bem como, ao denegar o pedido de reforma da decisão de pronúncia, com a consequente nulidade da sentença por excesso de linguagem, nos termos do artigo 564, III, “b”, e inciso IV, do Código de Processo Penal, não atendeu ao disposto nos incisos XXXIV, alínea “a”, inciso LV e inciso LVII do artigo 5º, bem como, no artigo 37 e 93, inciso IX, todos da Constituição Federal.

Sustenta que a fundamentação do Acórdão estaria em desacordo com a regra do artigo 381, III, IV e V, do Código de Processo Penal, posto que eivado de contradições e ilegalidades, na medida em que ao observar que o recorrente foi diagnosticado com episódios depressivos graves e com sintomas psicóticos, frequentando tratamento clínico e fazendo uso de medicação, referida incongruência deveria ser considerada suficientemente apta para instaurar e não para afastar referido incidente, já que não “somos psiquiatras e sim administradores da justiça”.

Alega que o Embargante teria sofrido prejuízo, pois a exclusão antecipada de testemunha violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, eivando o feito de nulidade absoluta.

Os autos foram encaminhados ao Órgão Ministerial que opinou pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaração não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Como muito bem salientou o Custos Legis (ID 9926847) as matérias aduzidas em sede de recurso foram debatidas por esta relatora e acompanhada pela 1ª Turma de Direito Penal,
verbis:

“
No caso vertente, verifica-se que o Acórdão ID 7598392 proferido pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Pará manteve a sentença recorrida, de forma concretamente fundamentada, apreciando pormenorizadamente cada uma das teses aventadas...

Destarte, não há qualquer omissão ou contradição apta a justificar a oposição dos presentes Embargos de Declaração, evidenciando-se, na verdade, o desejo do Embargante de rediscutir a matéria, como meio de alterar a decisão, situação não permitida no âmbito dos aclaratórios, posto que incabíveis para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria efetivamente decidida.”

Diante do exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e rejeito os embargos. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 25/07/2022